Tribunal: STF
Processo: RHC 188151
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 545.095/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). INDICAÇÃO FALSA DE RESIDÊNCIA NO PROGRAMA ‘MINHA CASA MINHA VIDA’. INDÍCIOS DE CONDUTA DELITIVA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. INVIABILIDADE DE INCURSÃO FÁTICA NA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional.
    2. Se a denúncia descreve todos os elementos necessários para a configuração, em tese, do crime previsto no art. 299 do Código Penal, destacando a inserção de informação falsa pela ré acerca de seu local de residência, a fim de lograr êxito no programa ‘Minha Casa Minha Vida’, não se verifica hipótese de flagrante atipicidade.
    3. Eventuais discussões sobre a pluralidade de domicílios da acusada ou acerca de possível desatualização do sistema cadastral, apesar de serem plausíveis, dependem de incursão fática e devem ser esclarecidas no momento da instrução processual, sendo inviável sua análise diretamente por esta Corte Superior, sobretudo na via mandamental.
    4. Agravo regimental não provido” (pág. 237 do vol. eletrônico 1).
    A defesa aduz, inicialmente, que “o ordenamento jurídico brasileiro permite a multiplicidade de domicílios, de modo que declarações distintas sobre o local de moradia de uma pessoa não indicam, em nenhuma medida, falsidade das declarações” (pág. 250 do vol. eletrônico 1).
    Entende, por conseguinte, que, “se um indivíduo possui várias residências, onde viva alternadamente, cada uma delas é considerada domicílio para fins legais. Assim, é possível declarar, em situações diversas, diferentes moradias, sem que tal conduta se amolde a qualquer tipo penal” (pág. 250 do vol. eletrônico 1).
    Defende, nesse contexto, que “a denúncia não apresentou qualquer indício de falsidade das alegações, não tendo apontado um elemento sequer capaz de abalar a credibilidade das informações prestadas” (pág. 250 do vol. eletrônico 1).
    Daí porque conclui que “o único fundamento utilizado para movimentar o aparato estatal repressivo é o fato de que a [recorrente] alegou, em situações distintas, que mora em locais diferentes, o que, por si só, não constitui justa causa para embasar a ação penal” (pág. 251 do vol. eletrônico 1).
    Requer, ao final, o provimento deste recurso ordinário, para que “o habeas corpus seja conhecido e a ordem seja concedida, a fim de trancar a ação penal em tela” (pág. 252 do vol. eletrônico 1).
    Não foram apresentadas contrarrazões (pág. 263 do vol. eletrônico 1).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 4).
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, a recorrente sustenta a falta de justa causa para abertura de persecução penal.
    Entretanto, não lhe assiste razão.
    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.
    Da leitura da peça acusatória (págs. 61-63 do vol. eletrônico 1), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas à recorrente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa.
    Não é outro o entendimento desta Suprema Corte, senão vejamos:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes. 4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009). 3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Transcrevo, a propósito, excerto do acórdão recorrido que manteve o recebimento da denúncia apresentada contra a recorrente e afastou as questões preliminares suscitadas pela defesa, e agora reiteradas neste recurso, inclusive mencionando precedentes específicos daquele Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
    “No caso dos autos, da leitura da exordial acusatória (e-STJ, fls. 61-64), extrai-se possível prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal. Isso porque, a acusada declarou residir no município de Sorocaba desde o ano de 2011. Porém, em consulta ao sistema de informações do CadÚnico, verificou-se que em 2014 a paciente declarou residir no município de São José dos Campos – SP.
    Considerando que a afirmação falsa pode estar associada ao desejo de lograr êxito no processo de seleção para usufruir do programa federal denominado ‘Minha Casa, Minha Vida’, há indícios da conduta delitiva, conforme pontuado pelo Tribunal a quo.
    Confira-se:
    ‘Merece guarida o recurso da acusação. Os indícios de materialidade e autoria delitiva, aptos a darem início à persecução penal, restaram comprovados.
    Na declaração de residência apresentada por Márcia Regina Ludewig de Lima à Prefeitura Municipal de Sorocaba (SP), a acusada declarou residir no município desde o ano de 2011, sob pena de responder pelo crime do art. 299 do Código Penal (fl. 19). Entretanto, em pesquisa ao Cadastro Único, restou comprovado que a acusada foi entrevistada em 09 de maio de 2014 e declarou residir no município de São José dos Campos, SP, portanto, há indícios que Márcia Regina Ludewig de Lima apresentou declaração falsa para ser habilitada no Programa Minha Casa, Minha Vida.
    A denúncia contém exposição clara e objetiva dos fatos ditos delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes, atendendo aos requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Vale ressaltar que aqui não se trata de um juízo de mérito, o qual só pode advir ao final do curso da ação penal.
    Demais disso, no caso concreto, não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, a justificar sua rejeição.
    Por tais fundamentos é que se determina, nesta primeira etapa de mero juízo de delibação, a observância do princípio in dubio pro societate, não se impondo a mesma certeza necessária para eventual condenação’ (e-STJ, fl. 139, grifou-se).
    Cumpre frisar que não há qualquer juízo de certeza quanto à conduta imputada, de modo que, sendo o caso, restará provado ao longo da instrução que a paciente possui duas residências, ou mesmo que o sistema do CadÚnico está desatualizado, concluindo-se pela inexistência de qualquer delito.
    Apesar de plausíveis, contudo, são questões ainda prováveis e pendentes de maior incursão fática, não se prestando a evidenciar, no momento, flagrante atipicidade da conduta.
    A propósito, repisam-se os julgados colacionados na decisão recorrida:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA QUE NÃO SE VERIFICA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SUM. N. 7/STJ.
    1. ‘A denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (art. 41 c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP)’ (RHC 66.064/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016).
    2. A inicial apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do CP, pois, além de indicar a existência da prova do crime e de indícios suficientes de sua autoria, discriminou a conduta, em tese, praticada pela recorrente, com todas as circunstâncias até então conhecidas, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.
    3. A aferição do dolo na conduta da recorrente depende do exame aprofundado do material fático-probatório, vedado em sede de recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 1479269/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019, grifou-se).
    ‘[...] Fixada essa premissa, de início, ressalto que a justa causa, enquanto condição específica para o processamento da ação penal, deve ser entendida como o suporte probatório mínimo que deve lastrear a pretensão acusatória. Isso porque já ficou salientado que a mera instauração de um processo penal já tem o condão de atingir o status dignitatis do imputado. Após analisar os argumentos constantes do recurso defensivo, tenho que sua análise efetivamente encontra óbice no enunciado de n. 7 Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior. Isso porque o Tribunal a quo definiu que existia prova mínima a lastrear o início da segunda fase da persecução penal, o que fez com lastro nos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 99):
    Os indícios de materialidade e autoria delitiva, aptos a darem início à persecução penal, restaram comprovados.
    Na declaração de residência apresentada por MARINES BEZERRA DA SILVA à Prefeitura Municipal de Sorocaba (SP), a acusada declarou residir no município desde o ano de 2011, sob pena de responder pelo crime do art. 299 do Código Penal (fl. 18). Entretanto, em pesquisa ao Cadastro Único, restou comprovado que a acusada foi entrevistada cm 31.07.2015 e declarou residir no município de Juru, PB, portanto, há indícios que MARINES BEZERRA DA SILVA apresentou declaração falsa para ser habilitada no Programa Minha Casa, Minha Vida.
    A denúncia contem exposição clara e objetiva dos fatos ditos delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes, atendendo aos requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Vale ressaltar que aqui não se trata de um juízo de mérito, o qual só pode advir ao final do curso da ação penal.
    Demais disso, no caso concreto, não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, a justificar sua rejeição.
    Assim, diante desse quadro, para acolher o pleito recursal, o Superior Tribunal de Justiça teria, impreterivelmente, de esmerilar provas já apreciadas pela instância ordinária constitucionalmente vocacionada para tanto , o que é, terminantemente, vedado pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ.’ (AREsp 1351168/SP, decisão monocrática, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 4/12/2018, grifou-se).
    ‘[...] Infere-se que o Tribunal de origem, ao analisar o recurso interposto pelo Ministério Público Federal, considerou a existência de lastro probatório mínimo para o oferecimento da ação penal pelo crime previsto no art. 299 do Código Penal, consoante o seguinte excerto (e-STJ, fl. 99) Na declaração de residência apresentada por Viviane Moura Fidelis à Prefeitura Municipal de Sorocaba (SP), a acusada declarou residir no município desde o ano de 2011, sob pena de responder pelo crime do art. 299 do Código Penal (fl. 19). Entretanto, em pesquisa ao Cadastro Único, restou comprovado que Viviane foi entrevistada em 05.08.13 e consta que reside no município de Itu (SP), portanto, há indícios que a acusada Viviane Moura Fidelis apresentou declaração falsa para ser habilitada no Programa Minha Casa, Minha Vida.
    Tendo a denúncia atendido aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal com a exposição do fato criminoso, os indícios de autoria e a classificação jurídica do delito, a sentença deve ser reformada, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, a determinar a instauração da ação penal para esclarecimento dos fatos durante a instrução processual penal.
    Da leitura do excerto transcrito, infere-se que o Tribunal de origem, após o reexame dos elementos colhidos nos autos, concluiu que haveria elementos mínimos aptos a fornecer indícios de autoria e prova da materialidade, em quantidade suficiente para autorizar o início da persecução criminal.
    Nesse aspecto, desconstituir o julgado, por suposta violação à lei federal, no intuito de abrigar o pleito defensivo, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Sodalício aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, incabível em sede de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte.’ (AREsp 1332401/SP, decisão monocrática, Ministro JORGE MUSSI, DJe 26/9/2018, grifou-se).
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 240-242 do vol. eletrônico 1; sem os grifos do original).
    Ademais, as alegações da recorrente mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Em apoio a essa perspectiva, menciono:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Diante do exposto, denego a ordem” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    Além disso, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Foi no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público Federal nestes autos, que destacou os seguintes aspectos processuais havidos nas instâncias ordinárias:
    “Sabe-se que, para fins de recebimento da denúncia, é necessária a existência de indícios mínimos quanto à autoria e materialidade do delito. E, nos termos do art. 239 do CPP, ‘Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias’.
    No caso em questão, há sim indícios suficientes quanto à autoria e materialidade do crime previsto no art. 299 do CP, pois a declaração dada pela ré de que residiria no município de Sorocaba desde 2011 é falsa, já que, no ano de 2014, teria declarado residir em São José dos Campos. 
    E não há que se dizer que a possibilidade legal de multiplicidade de domicílios afastaria a tipicidade penal da conduta imputada à ré/paciente, pois, conforme consignou o MPF em seu recurso em sentido estrito ‘a pluralidade de domicílios prevista no Código Civil não se coaduna com os requisitos e objetivos do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. Com efeito, ao exigir dos beneficiários residência em determinado município por um período mínimo, as normas que regulamentam o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida descartam automaticamente a possibilidade de manutenção de pluralidade de domicílios em municípios distintos’ (f. 73).
    Resta evidente, portanto, que a inicial acusatória atende a todos os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício do direito de defesa. Além disso, é durante a instrução criminal que as provas serão produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade na qual a defesa poderá apresentar seus álibis e, se o caso, obter a absolvição.
    Destarte, não se verifica qualquer hipótese a autorizar o prematuro trancamento da ação penal” (doc. eletrônico 4; grifos no original).
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312 combinado com o art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator